Tribunal: TJMT
Processo: 1027215-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO, em favor de RENATO LUIZ PIRES, contra ato perpetrado pela autoridade indigitada de coatora, Juiz de Direito Plantonista da Comarca da Capital.
Afirma, o Impetrante, que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 27/12/2020, posteriormente convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e Lesão Corporal em Violência Doméstica, contra a sua esposa.
Aduz que restou evidente no decreto prisional a ilegalidade da segregação cautelar do paciente, vez que a autoridade apontada como coatora deixou de particularizar ao caso concreto quais dos motivos elencados no art. 312, do CPP ensejam a manutenção do cárcere.
Assevera que, apesar de o crime supostamente cometido ser grave e digno de reprovação, este fato, por si só, não é suficiente para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que não restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, tampouco o risco à ordem pública.
Assevera ainda que, a própria vítima, retratou-se do depoimento prestado anteriormente, afirmando que os fatos não ocorreram como relatado em sede policial, destacando que não representou o paciente e que não tem receio sobre sua integridade física, mental ou psíquica, pois não deseja mais as medidas protetivas.
Sustenta que o paciente possui endereço certo no distrito da culpa, trabalho lícito e bons antecedentes.
Diante disso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal em liberdade.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
O juízo singular fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
“[...]
Analisando o presente APF, verifico que está demonstrada a legalidade da prisão em flagrante do indiciado uma vez que o conduzido foi detido, em sua residência, pelos condutores, onde havia lesionado e ameaçado sua esposa. Há sólidos indícios a pesar contra o acusado da autoria e materialidade. Nada evidencia, que o conduzido, em liberdade, não repetirá a prática delituosa. Ademais, o conduzido dever permanecer segregado, como forma de preservar a integridade física, moral, emocional ou psicológica da vítima (art. 7o. Lei 11.340/2006), especialmente porque não foram, segundo se verifica, os primeiros atos de agressão contra a vítima e desta vez, segundo consta, o conduzido chegou a colocar uma faca em seu ventre, em claro ato de ameaça ou mesmo de tentativa de agressão grave ou de morte. A situação dos autos e muito delicada e exige toda cautela, porque o casal tem uma filha comum, e porque a vítima não tem onde morar, por que há bens em comum, ou seja, há muitos motivos para o contato, o que poderia descambar para novos atos de agressão que podem chegar a um feminicídio. Mesmo considerando que o conduzido não registra antecedentes, os delitos graves ou marcados por violência contra pessoa e que tem emprego lícito e raízes nesta Comarca, tenho que, diante dos graves relatos por sua esposa perante a Autoridade Policial, onde relatou que o conduzido colocou uma faca em sua barriga e a ameaçou de morte, e também a atual realidade marcada por inúmeros e graves crimes na área da violência doméstica realmente recomenda a manutenção da segregação, ao menos até que o caso seja, no curso do processo, devidamente aquilatada pelo Juiz titular do feito, que conta com uma equipe profissional muito mais completa, com psicólogos e assistentes sociais capazes de fornecer elementos que possam autorizar a revogação segura da custodia [...]”.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Todavia, verifica-se que o paciente não possui registros criminais pretéritos, consoante consulta previamente realizada(http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/listaProcesso.aspx acesso em 29.12.2020, às 10:27 horas), exerce profissão lícita e possui endereço certo.
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes e os supostos delitos apenados com detenção [três meses a três anos - lesão corporal no ambiente doméstico - e um a seis meses - injúria e ameaça -], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ao ponderar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) Afastamento do lar, não podendo lá comparecer, seja por qualquer meio ou pretexto; 2) Uso de tornozeleira eletrônica, com botão do pânico, o qual deverá ser entregue à vítima; 3) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 4) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima Luciana Antônia de Pinho Pires; 5) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 6) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, ao final do recesso forense.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista